Tribunal: CARF
Processo: 36750.002571/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36750.002571/2006-47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-007.713 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
P. A. CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 106.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial inicia sua fluência no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
LANÇAMENTO FISCAL. RESPONSABILIDADE.
A adquirente de fundo de comércio, estabelecimento comercial, industrial ou
profissional que prossegue na exploração da atividade, responde pelos tributos
devidos pela sucedida.
MULTAS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
TAXA
SELIC.
SÚMULAS CARF No 02. E 04.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
A partir de 1" de abril de 1995. os juros moratórios incidentes sobre débitos
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, de ofício, em
reconhecer a extinção, pela decadência, do crédito tributário lançado até a competência
novembro de 2000. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36750.002571/2006-47
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.002571/2006-47

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 04-12.162,
exarado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS, fl. 138 a 153, que analisou a impugnação apresentada contra a Notificação de
Lançamento de Débito relativa às contribuições sociais dos segurados empregados arrecadadas
pelo empregador mediante desconto incidente sobre a remuneração e não integralmente
repassada na época própria à Seguridade Social, DEBCAD 35.859.362-0.
O Relatório Fiscal consta de fl. 41 a 46 e, dentre outras questões, indica que o
lançamento se deu na pessoa do ora recorrente por sua condição de sucessor da empresa Letice
Comercial Ltda, alcançado fatos geradores ocorridos entre julho de 1999 e agosto de 2002.
A ciência do lançamento ocorreu em 16 de março de 2006 e, inconformado, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, a impugnação de fl. 83 a 95 lastreando a sua defesa
nos seguintes tópicos:
- Nulidade da NFLD – Inexistência de Sucessão – Empresas distintas;
- Nulidade da NFLD – Excesso de Cobrança;
- Nulidade da NFLD – Multa que Afronta as Garantias Constitucionais
- Nulidade da NFLD – Princípio do Solve et Repete - Afronta as Garantias
Constitucionais;
- Da Impossibilidade da Aplicação da Selic para a Correção de Débitos
Tributários.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal em Campo Grande/MS, por unanimidade de votos, em julgar parcialmente
procedente os apelos de defesa, alterando o valor lançado nas competências 09/2001,
exclusivamente em razão do aproveitamento de recolhimento confirmado. Os demais pleitos
foram considerados improcedentes.
Ciente do Acórdão da DRJ em 17 de outubro de 2007, conforme AR de fl. 156,
ainda inconformado, o contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 158 a 176, em 19 de
novembro de 2007, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões
do julgador de 1a Instância, estruturando o recurso nos tópicos abaixo:
- Da Inexistência de Sucessão das Empresas – Impossibilidade da Autoridade
Autuante Descaracterizar a Personalidade Jurídica da Recorrente em Sede de cognição
sumária;
- Do Excesso de Cobrança;
- Da Manutenção da Multa - Impossibilidade – Flagrantes Desrespeito ao
Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade:
- Da Aplicação da Selic para a Correção de Débitos Tributários –
Necessidade de Reforma.
É o relatório necessário.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.002571/2006-47

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Inicialmente, ressalto que o recurso voluntário foi formulado em 19 de novembro
de 2007, após ciência da Decisão da DRJ ocorrida em 17 de outubro de 2007.
A partir de tais informações, considerando que não se identifica, nos autos ou em
pesquisas na Rede Mundial de Computadores, nenhum evento que pudesse alterar a data de
início da contagem do prazo para apresentação do recurso, 18 de outubro de 2007, bem assim a
do seu término, 16 de novembro de 2007, a manifestação recursal teria ocorrido a destempo, do
que resultaria o seu não conhecimento.
Não obstante, em processo resultante do mesmo procedimento fiscal
(36750.002566/2006-34), no mesmo cenário fático, considerou-se tempestiva a formalização do
recurso voluntário pela própria unidade responsável pela administração do tributo e assim
também foi considerada em julgamento neste Conselho.
Assim, este Relator caminha no mesmo sentido, já que a tempestividade é
condição de admissibilidade que, neste caso, já teria sido avaliada por este Órgão de 2a Instância,
sendo certo que a adoção de caminho diverso ensejaria maiores pesquisas do motivo que levou à
própria unidade da Receita considerar o recurso tempestivo, em particular em razão das
peculiaridades locais, com destaque para um eventual reflexo do dia do Comércio, comemorado
em 17 de outubro.
Portanto, atendidas as demais condições de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Da decadência
Embora não haja qualquer questionamento na peça recursal, há de ser avaliada a
ocorrência da decadência por se tratar de matéria de ordem pública, em particular porque o
Supremo Tribunal Federal - STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91, editando a Súmula Vinculante n° 08, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.002571/2006-47

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Considerando que o presente lançamento trata de valores de contribuições retidas
e não integralmente repassadas à Previdência Social, este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de observância
obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Por seu turno, o Decreto 2.048/99 assim dispõe:
Art. 225 (...)
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações.
Já o Manual GFIP/SEFIP determina:
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência.
Assim, as competências até novembro do ano X teriam a fluência do prazo
decadencial iniciada em primeiro de janeiro do ano imediatamente seguinte (X+1), ao passo que
as competências 12 e 13 deste mesmo ano X, por serem informadas apenas na GFIP do ano
seguinte (X+1), teriam a fluência do seu prazo decadencial iniciada a partir do primeiro dia de
janeiro de X+2;
Portanto, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 16 de março de
2006, estão extintos pela decadência todos os créditos tributários lançados até a competência
novembro de 2000.
Do Recurso voluntário.
Como se viu acima, os tópicos que estruturam a peça recursal tratam
exclusivamente da questão da impossibilidade de existência de sucessão entre as empresas e de
questões relacionadas ao excesso de cobrança de multa e sua incompatibilidade como os
preceitos legais e constitucionais.
Ocorre que, tal qual ocorreu com a questão da tempestividade, tais argumentos já
foram devidamente tratados no processo no 36750.002566/2006/34, conforme Acórdão 2803-
00.752, de 12 de maio de 2011, em que a 3a Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento
decidiu negar provimento ao recurso voluntário, cujas conclusões alcançaram caráter de
definitividade no âmbito administrativo.
Abaixo, transcrevo o voto condutor do citado Acórdão 2803-00.752:
Voto
Conselheiro Amílcar Barca Teixeira Júnior, Relator.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.002571/2006-47

Apesar do grande esforço empreendido pelo contribuinte, não vislumbro
qualquer possibilidade de reformar a decisão ora recorrida.
Na situação vertente, restou mais do evidenciado a ocorrência de sucessão
empresarial conforme descrito no item de número três constante do Relatório Fiscal de
fls. 43 a 48 dos presentes autos, em especial o subitem 3.9, in verbis:
3.9. Resumindo-se os fatos acima.
A - As empresas Letice Comercial Ltda e PA Confecções Lida Me sintuam-se no
mesmo espaço físico sob o mesmo nome fantasia: "Lojas Centauro".
B - Os sócios fazem parte de uma mesma família
C - A empresa PA Confecções Ltda ME foi constituída na mesma localidade da
empresa Letice Comercial Ltda, dando continuidade ao mesmo ramo de atividade
comercial.
D - Os empregados de Letice Comercial Ltda Trabalham, de faio. para PA
Confecções Ltda. ao lado dos empregados desta.
Na sucessão de empresas, ainda que feita de maneira indireta, a jurisprudência
tem reconhecido a co-responsabilidade da sucessora pelos débitos fiscais da sucedida,
nos termos do art. 133 do CTN
O art. 133 do CTN dispõe que "a pessoa natural ou jurídica de direito privado
que adquirir de outra, por qualquer titulo, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma
ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos,
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato: I -
integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente, com o alienante. se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em
outro ramo de comércio, indústria ou profissão".
Do conjunto fático-probatório, para mim não resta qualquer dúvida da
ocorrência do instituto da sucessão, motivo pelo qual trilho o mesmo pensamento
daqueles que me antecederam na análise dos presentes autos.
No que se refere aos argumentos do contribuinte sobre a ocorrência de
inconstitucionalidade no lançamento levado a efeito pela autoridade administrativa,
adoto os comando insertos na Súmula CARF n° 2, in ver bis:
Súmula CARF ne 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributaria.
De igual modo, o CARF também não poderá se manifestar a respeito da
aplicação ou não da taxa SELIC. consoante dispõe a Súmula CARF ne 4, in verbis.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1" de abril de 1995. os juros moratórios
incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Vê-se, portanto, o acerto da fiscalização, bem como do julgador de primeira
instância administrativa no concernente aos dois institutos referidos pelo contribuinte,
situações que os acompanho na íntegra.
Como se pode observar dos autos, a fiscalização e os julgadores de primeira
instância administrativa cumpriram fielmente suas incumbências, respeitando a
legislação tributária em vigor, bem como os princípios constitucionais referidos pelo
contribuinte. Desse modo, o lançamento está correto e deve ser mantido
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.002571/2006-47

Pelo exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
E como voto.
(assinado digitalmente)
Amílcar Barca Teixeira Júnior - Relator
Das conclusões dispostas no voto condutor acima transcrito, não houve qualquer
insurgência do contribuinte autuado, que informou no respectivo processo o pagamento do
débito, seguindo-se dos demais procedimentos relacionados à identificação da suficiência do
valor recolhido para extinção total da exigência lançada.
Ocorre que, em relação a um ponto específico da peça recursal, no item excesso
de multa, tal matéria não parece ter sido tratada no Acórdão acima atachado. Razão pela qual
passo a avaliar as alegações recursais.
A defesa fez algumas considerações individualizadas na impugnação sobre
competências levantadas pela Fiscalização, em que aponta a inexistência de pendências por conta
de pagamento, ou mesmo diferenças nos cálculos apurados pela fiscalização.
A DRJ avaliou uma a uma tais alegações e acolheu parte delas, alterando o valor
da exigência originária.
O argumento recursal é de que o Julgador de 1a Instância apenas afirmou que
faltaram maiores esclarecimentos, enquanto a convicção da defesa é de que os elementos
juntados aos autos já seriam suficientes a tal comprovação.
Entendo que não prosperam as alegações recursais. A DRJ apontou os motivos
que levaram ao não acolhimento dos argumentos da defesa, e estes deveriam ser tratados, da
mesma forma individualizadamente no recurso voluntário. Há sim informações que permitem
concluir o motivo da decisão recorrida.
A título de exemplo, a DRJ considerou que as alterações pretendidas não podem
ser feitas apenas com base em cópias de relatórios, sem suporte em documentação e livros
contábeis capazes de assegurar a exatidão e conferir força probatória aos citados relatórios.
Assim, considerando que não há insurgimento específico em relação aos motivos
apontados pelo Julgador de 1a Instância, não há ajustes a serem feitos na decisão recorrida.
Portanto, considerando todo o exposto e tendo em vista que as convicções deste
Relator alinham-se às conclusões exaradas no processo no 36750.002566/2006/34, que adoto
como razões de decidir, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a extinção
pela decadência de todos os débitos lançados até a competência novembro de 2000.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, dou provimento parcial ao recurso voluntário para,
de ofício, reconhecer a extinção pela decadência de todos os débitos lançados até a competência
novembro de 2000.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.002571/2006-47

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital